Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Consumidor vítima de golpe do falso contato/central telefônica que, mediante conversa via WhatsApp, seguiu as instruções e acessou link enviado por terceiro que se apresentou como analista de crédito da recorrida e ofereceu aumento de limite de crédito do cartão recentemente obtido, mas, com isso, realizou compra indevida no cartão de crédito do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade financeira da instituição financeira, como consta na sentença, ou falha na prestação de serviços que permitiu a concretização da fraude por terceiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro (Súmula 479/STJ) e que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes do “golpe do motoboy” (Súmula 28 das TUJ/TJDFT), aplicável também à hipótese, inegável a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao correntista vítima do referido golpe.
4. Contudo, deve-se reconhecer a culpa concorrente, a implicar na redução da responsabilidade da instituição financeira, uma vez que o consumidor seguiu instruções de estelionatários para realizar transação bancária consistente em PIX direcionada para a conta corrente da suposta gerente do banco, sem confirmar previamente a veracidade das informações – seja via aplicativo, contato com o seu gerente ou contato com sua própria agência bancária – contribuindo, assim, ainda que de forma induzida e involuntária, para que os golpistas realizassem as diversas operações bancárias em seu nome.
5. Deve ser baixada a negativação ao nome do consumidor, pois a responsabilidade do autor limita-se à metade do valor lançado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.